Tribunal: TJDFT
Processo: 0750685-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750685-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: FRANCINEIA TAVARES BEZERRA, ANTONIO LOPES CASTELO BRANCO NETO, MARIA DE LOURDES BORGES MENDES CASTELO BRANCO, WEBSTER DOS SANTOS BARROS D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, em 9 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator